Tribunal: STJ
Processo: 1502381-96.2023.8.26.0616
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927039 - SP (2025/0154561-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXANDRE EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADO
: FABIO JUSTINO DE FREITAS - SP428100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA.
GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO.
LEGALIDADE.
1. No caso dos autos, o agravante se limitou a transcrever as ementas de
diversos acórdãos desta Corte; não demonstrou, de forma analítica, a
identidade fática e a divergência supostamente verificada entre o acórdão
impugnado e aqueles indicados como paradigmas.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 608.588 (Tema STF 656)
fixou o seguinte entendimento, com a ressalva deste relator: É constitucional,
no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas
Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário,
respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos
no
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia
art. 144
judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52608434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 3b33ac56-151d-4178-8293-0c0dc2c46076

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52608434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 3b33ac56-151d-4178-8293-0c0dc2c46076

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927039 - SP (2025/0154561-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEXANDRE EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADO
: FABIO JUSTINO DE FREITAS - SP428100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA.
GUARDA MUNICIPAL. ATUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
DELITO. LEGALIDADE.
1. No caso dos autos, o agravante se limitou a transcrever as ementas de
diversos acórdãos desta Corte; não demonstrou, de forma analítica, a
identidade fática e a divergência supostamente verificada entre o acórdão
impugnado e aqueles indicados como paradigmas.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 608.588 (Tema STF 656)
fixou o seguinte entendimento, com a ressalva deste relator: É
constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento
ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de
segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle
externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo
129, inciso VII, da CF.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE EVANGELISTA
DA SILVA contra a decisão por mim proferida, por meio da qual conheci do agravo
para não conhecer do recurso especial (fls. 362/363).
Alega a parte agravante, no presente recurso, que o apelo nobre deve ser
conhecido, haja vista que foi adequadamente comprovada a divergência jurisprudencial
(fls. 368/373).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51403716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/10/2025 13:03:08
Código de Controle do Documento: 6bd65569-f98f-4b53-abe5-15c96c73d496

VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Disse a decisão agravada (fls. 362/363):
[...]
Contudo, assiste razão ao MPF quanto ao não preenchimento dos requisitos
formais para o conhecimento do recurso especial fundado em dissídio
jurisprudencial.
Ora, quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial (art. 105, III, c,
da CF), o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação
do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia
eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente ou, ainda, com a
reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte,
devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados (arts. 1.029 do CPC e 255, § 1o, do RISTJ).
No caso dos autos, o agravante se limitou a transcrever as ementas de
diversos acórdãos desta Corte; não demonstrou, de forma analítica, a identidade
fática e a divergência supostamente verificada entre o acórdão impugnado e
aqueles indicados como paradigmas. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.508.596
/DF, Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
17/3/2016
[...]
Embora diga que tenha atendido aos requisitos legais e regimentais, o certo
é que a parte agravante não indicou a similaridade fática do acórdão utilizado como
paradigma e o acórdão recorrido, motivo pelo qual não é admissível o recurso especial.
Além disso, o recurso especial também esbarra no óbice da Súmula 83/STJ,
tendo em vista que esta Corte Superior, com amparo no posicionamento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 608.588 (tema 656), passou a adotar o
entendimento de que as guardas municipais podem exercer policiamento ostensivo e
comunitário, bem como atuar em situações de fundada suspeita é legal, inclusive
realizando prisões em flagrantes e apreendendo objetos ilícitos, nos termos da
legislação de regência (AgRg no AREsp n. 2.428.540/SP, de minha relatoria, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 1.014.354/SP,
17/9/2025
23/9/2025
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; e AgRg no HC n. 990.174/SP,
2/9/2025
10/9/2025
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
13/8/2025
DJEN de
).
19/8/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51403716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/10/2025 13:03:08
Código de Controle do Documento: 6bd65569-f98f-4b53-abe5-15c96c73d496

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.927.039 / SP
Número Registro: 2025/0154561-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15023819620238260616
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADO : FABIO JUSTINO DE FREITAS - SP428100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE EVANGELISTA DA SILVA
ADVOGADO : FABIO JUSTINO DE FREITAS - SP428100
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA52502031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 4cf1b387-8ab9-4ca4-abfb-c178f14756e8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: 4cf1b387-8ab9-4ca4-abfb-c178f14756e8